Tribunal: STF
Processo: AI 87903
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
1- CAUSA DISCUTIDA E JULGADA EM PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. INCIDE O
VETO REGIMENTAL, QUE OBSTA A ABERTURA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2- A EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO JULGAMENTO NÃO E CAUSA NECESSARIA E
SUFICIENTE PARA ACOLHER AGRAVO REGIMENTAL. FORÇA ERA QUE O ACÓRDÃO
ESTIVESSE EM MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA.
3- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.